Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001825-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DASSI E PETRY COMERCIO VIRTUAL LTDA - CNPJ: 19.307.745/0001-26 (APELADO), YNGRID DE MELO COSTA SILVA - CPF: 009.988.949-82 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ALESSANDRA DEVAI - CPF: 067.300.549-64 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1.266 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, cumulada com remessa necessária, contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar que a autoridade fazendária se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso no exercício de 2022. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar no 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual; e (
ii
) se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, é possível exigir o tributo no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs
no 7066, 7070 e 7078, reconheceu que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a sistemática de cobrança do DIFAL prevista na EC no 87/2015, razão pela qual se sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. No julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266 da repercussão geral), o STF firmou entendimento de que as leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 são válidas, porém produzem efeitos somente a partir da vigência da LC no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal. Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023. No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em janeiro de 2022, enquadrando-se na modulação fixada pelo STF, razão pela qual deve ser mantida a inexigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança do ICMS-DIFAL regulamentado pela Lei Complementar no 190/2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. Nos termos da modulação fixada no Tema 1.266 do STF, é inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1.266 da repercussão geral; STF, ADI no 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE no 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.093 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível (c/c remessa necessária) interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por

Dassi e
Petry
Comercio Virtual Ltda
, em face de ato
s
atribuído
s
ao
Secretário de Estado da Fazenda Pública
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id.
214253348
).

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve ser reformada, por ter reconhecido suposta ofensa às anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF; art. 3o da LC n.o 190/2022). Argumenta que tais anterioridades incidem apenas em hipóteses de instituição ou majoração de tributo, o que não teria ocorrido, porquanto a LC n.o 190/2022 teria se limitado a veicular normas gerais e disciplinar a sistemática de repartição do ICMS, em atendimento ao que decidido pelo STF no Tema 1093 (ADI 5.469 e RE 1.287.019). Invoca, ainda, o entendimento firmado nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, no sentido de que a LC n.o 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, afastada a anual, por não criar nem majorar tributo. Sustenta que o DIFAL não configuraria exação nova, pois, após a EC n.o 87/2015, a cobrança foi estendida às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, e o Estado de Mato Grosso já teria disciplinado a matéria pela Lei Estadual n.o 10.337/2015.

Com fundamento no Tema 1094/STF, defende que as leis estaduais editadas antes da lei complementar federal seriam válidas, com eficácia condicionada à superveniência das normas gerais, razão pela qual, com a publicação da LC n.o 190/2022, a legislação local teria voltado a produzir efeitos no que com ela compatível. Acrescenta que a interpretação do art. 3o da LC n.o 190/2022 como impeditiva da cobrança em 2022 implicaria indevida restrição ao exercício da competência tributária estadual, com reflexos sobre o pacto federativo e sobre a concorrência. Subsidiariamente, aduz que, considerada a disciplina do art. 24-A, §4o, da LC n.o 87/96, a exigibilidade deveria observar a disponibilização do Portal DIFAL (Convênio ICMS n.o 235/2021), defendendo, ao menos, a legitimidade da cobrança a partir de abril de 2022. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das
ADIs
7066, 7070 e 7078, mencionando precedentes do STF em casos análogos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para assegurar a cobrança do DIFAL, ao menos, a partir de 05/04/2022 (Id. 214252802).

Em contrarrazões, a
apelada
Dassi
e
Petry
Comercio Virtual Ltda

suste
nta
a ma
nutenção da sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, argumentando que a exigibilidade do tributo somente se tornou possível após a edição da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022. Afirma que a referida lei não se limitou a estabelecer normas gerais, mas disciplinou a exigibilidade do DIFAL, definiu nova categoria de contribuintes e estruturou nova relação jurídico-tributária, com definição de elementos essenciais do tributo, como fatos geradores, base de cálculo e sujeitos da obrigação.

Sustenta que, embora a EC no 87/2015 tenha ampliado a sistemática de incidência do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sua eficácia dependia da edição de lei complementar nacional, conforme os
arts
. 146, III, “a”, e 155, §2o, XII, da Constituição. Destaca que o STF, no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093), reconheceu essa necessidade e declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015
, justamente por disciplinarem matéria reservada à lei complementar.

Defende, assim, que somente com a publicação da LC no 190/2022 passou a ser constitucionalmente possível a cobrança do DIFAL, devendo ser observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF), pois a norma instituiu nova disciplina tributária e implicou aumento da carga tributária. Argumenta, ainda, que o próprio art. 3o da LC no 190/2022, ao remeter ao art. 150, III, “c”, da Constituição
,
que determina a observância da alínea “b”
,
evidencia a necessidade de aplicação conjunta das duas anterioridades, de modo que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2023.

Diante disso, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença que afastou a cobrança do DIFAL no ano-calendário de 2022, bem como a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Id.
214252806
).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
350231863
).

Determinou-se o sobrestamento do feito por este Relator até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE, submetido ao regime da repercussão geral (Tema no 1.266), conforme decisão de Id.
214854177
. Posteriormente, diante da superveniência do julgamento do referido Tema no 1.266, a demanda foi
dessobrestada
(Id.
347010366
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível (c/c remessa necessária) interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Dassi e
Petry
Comercio Virtual Ltda
, em face de atos atribuídos ao
Secretário de Estado da Fazenda Pública
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida
(Id.
214253348
).

Para melhor elucidação da questão controvertida, passo à breve exposição da lide.

Na ação mandamental originária, a impetrante
,
ora apelada
,
postulou o reconhecimento do direito de não recolher o DIFAL enquanto não editada lei complementar federal regulamentadora da matéria e, uma vez editada, que fossem observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar (Id.
214253338
), determinando que o impetrado se abstivesse de proceder à exigência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas pela impetrante até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Após os atos processuais de estilo, sobreveio sentença que, reiterando os fundamentos expendidos na decisão liminar, concedeu definitivamente a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso até o início da vigência da LC no 190/2022, confirmando integralmente a tutela anteriormente deferida (Id.
214253348
).

Desse modo, tendo a decisão liminar condicionado expressamente a exigibilidade do tributo à vigência da LC no 190/2022, e sendo tal entendimento integralmente ratificado na sentença, forçoso concluir, por decorrência lógica e necessária do próprio conteúdo decisório, que o termo inicial para a cobrança do DIFAL, na hipótese em exame, encontra-se submetido à observância das anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República, somente se legitimando a exação após o implemento cumulativo de ambos os marcos temporais.

Inconformado com o
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, nos termos já relatados.

Preliminarmente

I.I. Do sobrestamento do feito

No que concerne à matéria debatida, registre-se que o Tema no 1.266, relativo à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, foi julgado em 22/10/2025.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, consoante o seguinte julgado:

“[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.” (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

Diante dessas premissas, ainda que não certificado o trânsito em julgado, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do presente feito, nos termos do art. 932 do CPC.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em caráter subsidiário, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI no 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a cobrança do DIFAL introduzido pela Lei Complementar no 190/2022.

O pedido, contudo, resta prejudicado, porquanto o julgamento da referida ação foi concluído em 30/11/2023, inexistindo motivo para a suspensão do presente feito.

Passo ao mérito.

Do mérito

De antemão, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, pois presentes seus requisitos de admissibilidades intrínsecos e extrínsecos.

A fim de reconstruir a formação do regime jurídico do DIFAL, cumpre destacar que este decorre da promulgação da Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou o texto constitucional para instituir nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Até então, o tributo era integralmente devido ao Estado de origem; com a alteração, passou a ser partilhado entre os Estados de origem e de destino.

Nessa nova conformação, o Estado de origem passou a perceber a parcela correspondente à alíquota interestadual, ao passo que ao Estado de destino foi atribuída a diferença entre essa alíquota e a sua alíquota interna — o denominado Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Contudo, a EC no 87/2015, por si só, não se mostrava suficiente para viabilizar a cobrança do DIFAL. Fazia-se necessária a edição de lei complementar federal destinada a regulamentar a nova disciplina constitucional, especialmente porque a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) não previa essa hipótese de incidência, tendo sido elaborada em momento anterior, quando o art. 155 da Constituição Federal tratava apenas das operações destinadas a contribuintes habituais do ICMS.

Não obstante a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, os Estados, buscando conferir imediata aplicabilidade às disposições introduzidas pela EC no 87/2015, celebraram o Convênio ICMS no 93/2015 no âmbito do CONFAZ, disciplinando a operacionalização da partilha do imposto.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso instituiu o DIFAL por meio da Lei Estadual no 10.337, de 16/11/2015, editada após a EC no 87/2015.

Essa sistemática subsistiu até 2021, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.469/DF e o RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS no 93/2015. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, permanecendo válida a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021). Após esse marco, a exigibilidade do tributo passou a depender da edição de lei complementar regulamentadora.

Em atendimento ao comando fixado pela Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC no 87/1996 e regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, estabelecendo, em seu art. 3o, a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).

A constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022 foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
no 7066, 7078 e 7070, oportunidade em que restou decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3.o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça,
Cármen
Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (STF ADI 7066, 078, 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, maioria, j. 29/11/2023.)”

Mais recentemente, ao julgar o RE no 1.426.271 (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a matéria, fixando as seguintes teses:

“Tema 1266. I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Pois bem.

Vencida esta contextualização, tem-se que no caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da possibilidade de exigência do ICMS incidente a título de diferencial de alíquota (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como à verificação da incidência dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

A matéria foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, ocasião em que se assentou que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a promover alterações na Lei Complementar no 87/1996, com o propósito de regulamentar a aplicação do diferencial de alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em consonância com a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015.

A Corte Suprema consignou que a inovação legislativa não implicou modificação da hipótese de incidência nem da base de cálculo do tributo, tampouco promoveu aumento da carga tributária, mas apenas disciplinou a repartição do produto da arrecadação entre os entes federativos envolvidos. Nessa perspectiva, concluiu-se, na oportunidade, que a disciplina do DIFAL não se
subsume
às hipóteses de instituição ou majoração de tributo, razão pela qual não se submeteria à anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, por força do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Veja-se:

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1.
A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.
Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3.
O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)”.

No mesmo sentido, ao apreciar o Tema 1.266 da repercussão geral (RE 1.426.271), o Supremo Tribunal Federal firmou, em sua Tese I, a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC no 190/2022, compreendida como
vacatio
legis
de noventa dias para início da exigibilidade do DIFAL.

Desse modo, revela-se inequívoco que a cobrança do ICMS-DIFAL não poderia alcançar o período compreendido entre 1o de janeiro de 2022 e 5 de abril de 2022, correspondente ao interregno anterior ao transcurso do prazo nonagesimal estabelecido no art. 3o da LC no 190/2022.

No tocante à anterioridade anual, a Tese III do Tema 1.266 avançou em relação ao julgamento das
ADIs
ao estabelecer um marco temporal de proteção para quem questionou a cobrança, promovendo modulação de efeitos em favor dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29 de novembro de 2023, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL para o exercício de 2022.

Na hipótese em exame, verifica-se que a parte impetrou o mandado de segurança em 21 de janeiro de 2022, portanto, em momento muito anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal para incidência da modulação.

Impõe-se, assim, a aplicação integral da modulação prevista na Tese III do Tema 1.266, para manter a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à impetrante.

Quanto à validade das leis estaduais editadas anteriormente à superveniência da lei complementar nacional — a exemplo da Lei Estadual no 10.337/2015 — o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a Tese II do Tema 1.266, reconheceu-lhes a validade, pois compatíveis com a Constituição. Assentou, contudo, que sua eficácia permaneceria suspensa até a edição da lei complementar regulamentadora, de modo que apenas com o advento da LC no 190/2022 se perfectibilizou o suporte normativo necessário à produção de seus efeitos, passando, então, a irradiar eficácia jurídica.

À luz dessas premissas, destaco que a orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o qual, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022. Outrossim, vem aplicando a modulação de efeitos aos contribuintes que tenham ajuizado demanda até 29/11/2023, para afastar a exigibilidade do tributo no exercício de 2022. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. [...] III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF); STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 do STF). (N.U 1005189-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)”
[
g.n
].

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se em consonância com a orientação vinculante da Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026